Tribunal: TCU
Processo: 042.325/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8586/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela então Secretaria Especial da Cultura em desfavor da empresa Amazon Books & Arts Eireli e de seus sócios Antônio Carlos Belini Amorim (a partir de 7/7/2005, consoante peça 28 do TC Processo 036.708/2018-6 ), Assumpta Patte Guertas (26/3/2001 a 7/7/2005), Felipe Vaz Amorim (7/7/2005 a 17/9/2014) e Tânia Regina Guertas (26/3/2001 a 7/7/2005), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos captados por meio do projeto cultural "Oficinas de Arte Chamex" (Pronac 03-2387), custeado mediante incentivo fiscal da "Lei Rouanet". Considerando que a Portaria 401, de 24 de setembro de 2003, autorizou a captação do valor de apoio, totalizando R$ 358.050,00, no período de 18/09/2003 a 31/12/2003 (peça 6), recaindo o prazo para prestação de contas em 30/1/2004; Considerando que a empresa proponente captou recursos autorizados, no montante de R$ 358.050,00, conforme atestam os recibos (peça 7) e os extratos bancários (peça 12); Considerando que a prestação de contas foi apresentada em 29/4/2005 (conforme informado à peça 34, p. 2), com os documentos constantes das peças 7 a 15; Considerando que, por meio do Parecer Final 160/2016, de 20/9/2016 (peça 36), o concedente concluiu pela reprovação da prestação de contas em razão de não restar comprovado o alcance dos objetivos propostos, o que deu ensejo à autuação da presente TCE; Considerando que, como regra, a jurisprudência deste Tribunal atribui apenas aos sócios administradores a responsabilidade solidária pela malversação de recursos obtidos a partir da Lei Rouanet, salvo se ficar patente que os demais sócios também se valeram de forma abusiva da sociedade (i.e. Acórdão 2.176/2021-TCU-2.a Câmara entre outros); Considerando que não se verifica, nos presentes autos, qualquer ato de gestão que possa ser atribuído à Assumpta Patte Guertas relativamente ao Pronac 03-2387 e, muito menos, indícios de que tenha concorrido para as práticas delituosas perpetradas pelos demais integrantes da Amazon Books, devendo, portanto, ser excluída do rol de responsáveis deste processo; Considerando que essa regra geral já foi invocada para afastar a responsabilidade da retromencionada responsável em processo análogo, que resultou no Acórdão 1.704/2021-TCU-2.a Câmara, da relatoria do Min. Aroldo Cedraz; Considerando que, em relação a Antônio Carlos Bellini Amorim, embora ele tenha subscrito, em 22/5/2012, o relatório final do projeto Pronac 03-2387 (peça 31), o que revela algum nível de atuação pela empresa, sua presença como sócio da Amazon Books & Arts Eireli se concretizou apenas a partir de meados de 2005, ou seja, posteriormente à ocorrência das irregularidades tratadas nesta TCE, devendo, portanto, ser excluído do rol de responsáveis deste processo; Considerando que, quanto a Felipe Vaz Amorim, além de ter ingressado na sociedade após a captação e a prestação de contas do projeto, foi incluído com participação minoritária (sócio-cotista) e desempenhou papel incipiente na gestão dos negócios em 2005, consoante se constata na peça 132, p. 1-2, do TC Processo 036.708/2018-6 , devendo, portanto, ser excluído do rol de responsáveis deste processo; Considerando o transcurso de prazo superior a cinco anos entre a data de apresentação da prestação de contas (29/4/2005) e de sua análise inicial pelo Ministério da Cultura (9/12/2011), o qual impõe o reconhecimento da prescrição quinquenal por parte deste Tribunal e o arquivamento dos autos em relação à Amazon Books & Arts Eireli, nos termos da Resolução TCU 344/2022; Considerando, entretanto, que a Sra. Tânia Regina Guertas e outros réus foram condenados pela Justiça Federal de São Paulo, em primeira instância, no âmbito da Operação "Boca Livre", em decisão publicada no Diário de Justiça Eletrônico de 9/3/2020, página 352; Considerando que, no caso de concurso de crimes, o Código Penal prevê, em seu art. 119, que a extinção de punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente; Considerando que, com base no art. 109, inciso III, do Código Penal, a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, limitando-se a doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito; Considerando que a responsável Tânia Regina Guertas foi condenada pelos crimes de organização criminosa (que possui pena máxima prevista de oito anos - art. 2o do Código Penal) e de estelionato contra a União (que possui pena máxima de seis anos e oito meses (cinco anos acrescidos de 1/3 - art. 171, § 3o, do Código Penal), o que enseja, portanto, a aplicação da regra anteriormente mencionada, que resulta um prazo excepcional de prescrição de 12 (doze) anos (art. 109, inciso III, do Código Penal); Considerando, por esse motivo, que não há que se cogitar a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento do Tribunal em relação a Tânia Regina Guertas; Considerando, por outro lado, que, em que pese não se verificar tal prescrição, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa encontra-se prejudicado, pois (i) as irregularidades foram cometidas há quase vinte anos; (ii) a responsável já não faz parte do quadro societário da empresa desde 2005; e (iii) foi notificada uma única vez, por edital, em 28/7/2017 (peças 39-43); Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos pela unidade técnica e pelo MPTCU (peças 70-73) no sentido de excluir a responsabilidade de Antônio Carlos Belini Amorim, de Assumpta Patte Guertas e de Felipe Vaz Amorim; e de arquivar o processo para a Amazon Books & Arts Eireli (art. 11 da Resolução TCU n.o 344/2022) e para Tânia Regina Guertas (art. 6.o, inciso II, c/c o art. 19 da IN/TCU 71/2012); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) excluir do rol de responsáveis Antônio Carlos Belini Amorim, Felipe Vaz Amorim e Assumpta Patte Guertas; b) arquivar o presente processo para Amazon Books & Arts Eireli, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 344/2022, uma vez constatada a ocorrência da prescrição quinquenal; c) arquivar o presente processo para Tânia Regina Guertas, com fundamento no art. 6o, inciso II, c/c o art. 19 da IN/TCU 71/2012, ante a constatação de ofensa ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pela responsável; e d) dar ciência desta deliberação à então Secretaria Especial de Cultura e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 042.325/2021-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Amazon Books & Arts Eireli (04.361.294/0001-38); Antônio Carlos Belini Amorim (XXX.174.398-XX); Assumpta Patte Guertas (XXX.097.798-XX); Felipe Vaz Amorim (XXX.735.101-XX); Tania Regina Guertas (XXX.520.708-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Secretaria Especial de Cultura (extinto). 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.